Tribunal: TJMT
Processo: 1007710-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007710-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIETE ALEIXO DOS SANTOS - CPF: 028.351.171-05 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1007710-36.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): LIETE ALEIXO DOS SANTOS

Recorrido(s): O BOTICARIO FRANCHISING LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 28/03/2022 a 31/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE REVENDA –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE FICHA CADASTRA E ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS COMPROVANDO O ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS – CANHOTOS DEVIDAMENTE ASSINADOS – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo negativa do débito inscrito, deve a parte promovida, ora Recorrida, comprovar a origem da dívida, posto que o caso se trata de contrato de revenda.

Diante da juntada de áudio com confirmação de dados pessoais, notas fiscais acompanhadas de comprovante de envio e recebimento dos produtos, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão e da condenação em multa por litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorárias advocatícias, ante a comprovação da entrega dos produtos mediante a juntada de notas fiscais acompanhadas de recibo de entrega, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovação da existência do débito, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que apesar de assinar a proposta de sua ficha para cadastro, nunca recebeu qualquer produto da parte promovida, bem como não utilizou os serviços prestados pela ré.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, que seja afastada a condenação em multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, a Recorrente sustenta na inicial que não possui qualquer débito em aberto com a promovida, já que apesar de ter assinado a ficha cadastral para cadastro de revendedora, nunca recebeu qualquer produto em sua residência.

Havendo negativa do débito inscrito, deve a parte promovida, ora Recorrida, comprovar a origem da dívida, posto que o caso se trata de contrato de revenda.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da legitimidade do débito.

A promovida, no bojo da contestação, apresentou gravação de voz onde consta a confirmação de realização do cadastro, bem como dos dados pessoais da parte promovente, tais como nome completo, endereço, CPF, e-mail, telefone e data de nascimento.

Além disso, apresentou notas fiscais acompanhadas de recibos de entrega das mercadorias (ID 116403466, 116403467 e 116403468). Os canhotos das mencionadas notas fiscais estão devidamente assinados pela promovente, de modo que comprovado o envio e recebimento de produtos.

Para explicar melhor a situação, a promovida informa que a parte promovente realizou pedido sob no 140.109.092, que deu origem a Nota Fiscal 00376269, no valor total de R$ 199,92, (cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), sendo o pagamento parcelado em 2 (duas) vezes de R$ 99,96 (noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Já em 19/10/2020, fez outro pedido sob no 141.809.222, que deu origem a Nota Fiscal no 00379286, no valor total de R$ 618,44 (seiscentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), sendo o pagamento parcelado em 2 (duas) vezes de R$ 309,22 (trezentos e nove reais e vinte e dois centavos).

Dá análise do extrato juntado em inicial, é possível constatar que os débitos inscritos referem-se exatamente as duas últimas parcelas das comprovas realizadas pela promovente, sendo uma no valor de R$ 99,96 (noventa e nove reais e noventa e seis centavo) e a outra de R$ 309,22 (trezentos e nove reais e vinte e dois centavos).

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação a condenação por litigância de má-fé, em virtude da alteração da verdade dos fatos.

Com relação a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, também deve ser mantida, pois o art. 55, da Lei n. 9099/95, autoriza a condenação do vencido em custas e honorários de advogado, para os casos de litigância de má-fé, como é o caso dos autos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022